Tribunal: TJDFT
Processo: 0741357-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhum vício de omissão ou contradição ou quaisquer outros a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro quanto à matéria em discussão no recurso. 2.1. Lado outro, não há que se falar em julgamento do mérito da ação de prestação de contas ou supressão de instância. Como constou expressamente na fundamentação do acórdão, as alegações da executada quanto ao destino dos valores recebidos em razão da venda dos imóveis foram objeto de discussão e análise na origem.
3. Suficientemente enfrentadas e resolvidas as questões postas, nenhum vício de omissão ou contradição com relação a ponto relevante pode ser reconhecido, cujo exame pudesse levar a diferente resultado na prestação jurisdicional, destacando-se não se poder confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte (STJ, AgRg no Ag 56.745/SP). Na verdade, o que pretende a parte é a rediscussão do julgado, para o que não se prestam embargos de declaração.
4. Hipótese em que ainda não pode ser definido caráter protelatório do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos (art. 1.026, § 2o do CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.